Tribunal: TJDFT
Processo: 0742514-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742514-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATAMIR JOSE DE MEDEIROS, FRANCISCA PEDROZA LIMA MEDEIROS AGRAVADO: WALISON PEDROZA MEDEIROS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Atamir José de Medeiros e Francisca Pedroza Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos embargos de terceiro n. 0750562-78.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 248825978, na origem): 1. Trata-se de embargos de terceiro opostos por EMBARGANTE: ATAMIR JOSE DE MEDEIROS, FRANCISCA PEDROZA LIMA MEDEIROS em desfavor do EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Consigno que os referidos embargos impugnam penhora de bem (veículo, imóvel, etc) deferido nos autos da ação de execução fiscal (PJe 0057009-20.2011.8.07.0015). A parte embargante apresentou a petição de ID 240004796, instruída com documentos em atendimento aos termos da decisão de emenda à inicial de ID 238808910. Os embargantes alegam ser os legítimos proprietários do bem imóvel de matrícula 667 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do DF. Ao final, pleiteiam a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensas as medidas constritivas sobre o(s) bem(ns) litigioso(s) objeto dos embargos. É o relato do necessário. Decido. 2. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça aos embargantes, tendo em vista que apresentados documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Anote-se. 3. Recebo a petição de emenda à inicial e documentos que a instruem. O art. 678 do CPC prevê que, em sede de embargos de terceiro, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso em análise, o embargante apresentou documento que evidencia a aquisição do imóvel de matrícula n. 667, de WALISON PEDROZA MEDEIROS e WELDER PEDROZE MEDEIROS, na data de 05/02/2015. No entanto, a alienação do bem aconteceu após a inscrição em dívida ativa do débito objeto da execução correlata. Conforme CDA juntada aos autos 0057009-20.2011.8.07.0015, o débito foi inscrito em dívida ativa em 2007. Dito isso, o art. 185, do CTN, prevê que se presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Da análise do dispositivo legal mencionado depreende-se que a Lei presume, de forma absoluta, a fraude à execução na hipótese de alienação de bens após a data de inscrição do crédito em dívida ativa. Dispensa-se, portanto, a prova da má-fé do adquirente, de forma que é prescindível a prova de que este tinha conhecimento da inscrição realizada, do ajuizamento de ação de execução fiscal ou da condição do alienante de sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública. Verifica-se, portanto, que, em sede de cognição sumária, há elementos que evidenciam a ocorrência de fraude à execução, por ter sido o imóvel em discussão alienado, pelo executado nos autos de n. 0057009-20.2011.8.07.0015 aos embargantes, posteriormente à inscrição do débito em dívida ativa. Não se ignora a versão dos fatos narrada na inicial. Afirmam os embargantes que adquiriram o imóvel da pessoa de Maria de Andrade de Souza, tendo realizado permuta de bens. Em seguida, negociaram com Welder e Walison a venda do imóvel, ocasião em que o imóvel foi transferido para o nome destes. Todavia, o pagamento nunca ocorreu. No entanto, não consta, dos autos, qualquer prova documental do negócio jurídico de permuta inicialmente realizado com Maria de Andrade. E nem prova de que os embargantes é que alienaram o imóvel para Welder e Walison, tendo o negócio sido desfeito em razão do inadimplemento dos compradores. O que consta do processo é procuração outorgada por Walison e Welder em 05/02/2015 ao embargante Atamir, conferindo-lhe amplos poderes para tratar de assuntos relacionados ao imóvel, inclusive para aliená-lo. Também foi juntada aos autos certidão de matrícula do imóvel, no qual há registro de compra e venda do imóvel, constando como transmitente Maria Andrade de Souza e como adquirentes Walison Pedroza Medeiros e Welder Pedroza Medeiros. A análise da matrícula do imóvel e da procuração mencionada impõe concluir, em sede de cognição sumária, que o bem imóvel foi adquirido por Walison e Welder, de Maria Andrade de Souza, e posteriormente alienado por ambos para o embargante Atamir. Essa última alienação ocorreu, todavia, quando já realizada inscrição em dívida ativa de débito tributário do qual Walison é sujeito passivo, havendo indícios, pois, de que a venda ocorreu em fraude à execução. Por tais razões, impõe-se o indeferimento do requerimento de tutela de urgência antecipada para suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel Quadra 25, Lote 46, Setor Leste Gama-DF, matrícula 667 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do DF. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência e recebo os presentes embargos de terceiro sem efeito suspensivo (CPC, art. 678). [...] (Grifo Nosso) Nas razões recursais (ID 74900869), os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão do bloqueio do imóvel situado no Lote no 46, Quadra 25, Setor Leste Residencial, Gama/DF, matrícula no 667 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Alegam que são idosos, sendo o primeiro desempregado e a segunda aposentada com um salário mínimo, não possuindo renda suficiente para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual postulam os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Informam que juntaram declaração de imposto de renda e comprovante de aposentadoria da segunda agravante. Sustentam que o imóvel objeto da constrição foi adquirido por meio de permuta com Maria Andrade de Souza, que o registrou em nome de sua filha Luciene Andrade Dias. Alegam que, posteriormente, o bem foi negociado com os filhos dos agravantes, Welder e Walison Pedroza Medeiros, que não efetuaram o pagamento e outorgaram procuração irrevogável ao primeiro agravante. No processo de divórcio entre os recorrentes, o imóvel foi arrolado na partilha de bens, sendo reconhecido judicialmente como pertencente ao casal. Afirmam que foram surpreendidos com a avaliação do imóvel por oficial de justiça, para fins de penhora decorrente de dívida atribuída a Walison Pedroza Medeiros. Diante disso, ajuizaram embargos de terceiros com pedido de tutela de urgência, visando à suspensão do bloqueio, o qual foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de presunção legal de fraude à execução, por ter ocorrido a alienação do bem após a inscrição do débito em dívida ativa. Argumentam que jamais praticariam qualquer ato de fraude à execução, mesmo envolvendo filho comum, e que os documentos anexados comprovam que são os legítimos proprietários do imóvel, embora o registro ainda não tenha sido formalmente transferido. Alegam que a decisão agravada causa grave prejuízo, pois impede a alienação do bem, necessária para a divisão dos valores entre os recorrentes, os quais dependem desses recursos para sua subsistência. Invocam o artigo 300 e seguintes do CPC para pleitear a concessão da tutela antecipada de urgência, sustentando que não há fraude à execução e que o bloqueio do imóvel compromete a subsistência dos agravantes. Citam, ainda, a Súmula 375 do STJ, segundo a qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Liminarmente, requerem a concessão da tutela antecipada para suspender o bloqueio do imóvel situado no Lote no 46, Quadra 25, Setor Leste Residencial, Gama/DF, por entenderem que não pertence ao segundo agravado, Walison Pedroza Medeiros. No mérito, postulam o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e suspender a constrição sobre o referido imóvel. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. De início, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada em recurso, porquanto constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que os agravantes não lograram infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Conforme dispõe o art. 185 do CTN, é presumida fraudulenta a alienação de imóvel feita após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, sendo desnecessária a prova da má-fé, segundo a jurisprudência do STJ. Nesse sentido, colhem-se julgados deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. LEI N. 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os embargos de terceiro constituem instrumento de defesa para aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil. 2. De acordo com o art. 185 do CTN, a alienação ocorrida após a inscrição do débito tributário em dívida ativa configura fraude à execução, nos termos, aliás, da tese firmada pelo STJ no Tema 290, segundo a qual, “Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude” (REsp no 1.141.990/PR). 3. Conforme expressamente estabelecido na tese relativa ao Tema Repetitivo no 290, “A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais”. 4. A cláusula do acordo de divórcio consensual que dispõe sobre a partilha e transmissão de direitos sobre imóvel registrado em nome de terceiro não tem aptidão para produzir efeitos em relação ao próprio titular do domínio ou a sujeitos estranhos à ação de divórcio. 5. O instituto do bem de família, previsto na Lei no 8.009/1990, autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, desde que atendidos os requisitos para tanto. 6. Para que seja reconhecida natureza de bem de família e a consequente impenhorabilidade do bem, é necessária a comprovação de que o imóvel é utilizado como residência do devedor e de sua família. 7. Fica descaracterizada a natureza de bem de família, quando os elementos de prova mostram a utilização de subterfúgios para suprimir o imóvel da possibilidade de constrição do bem. 8. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 2043452, 0717211-22.2022.8.07.0016, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.) Ementa: Direito Processual Civil E Civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Reconvenção. Alienação De Veículo. Fraude à Execução Fiscal. Embargos De Terceiros. Ressarcimento. Litigância De Má-fé. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação para reformar a sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o apelante ao ressarcimento de R$ 6.581,87, referente às custas e honorários sucumbenciais dos Embargos de Terceiros opostos pelos apelados em Execução Fiscal, que determinou a penhora do veículo objeto de compra e venda entre as partes, bem como julgou parcialmente procedente os pedidos reconvencionais e condenou o apelante em litigância de má-fé. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o ressarcimento pelas custas e honorários sucumbenciais dos Embargos de Terceiros opostos em razão de aquisição de veículo de propriedade de executado citado em Execução Fiscal; (ii) saber se é cabível a condenação por litigância de má-fé em razão da conduta do apelante na reconvenção. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que as alienações de bens do devedor posteriores à inscrição do crédito tributário na dívida ativa são consideradas fraudulentas, exceto se o devedor reservou quantia suficiente para o pagamento total do débito. Além disso, o STJ se posicionou no sentido de que a constatação de fraude à execução, nesses casos, ocorre objetivamente, sem a necessidade de comprovação da má-fé do terceiro adquirente. 4. No caso concreto, restou comprovado que a alienação do veículo ocorreu após a inscrição do débito tributário e a citação do apelante na execução fiscal, o que caracteriza a fraude à execução e gera o dever do executado de ressarcir os adquirentes do veículo pelos gastos decorrentes das custas e honorários sucumbenciais dos Embargos de Terceiros opostos na Execução Fiscal. 5. A demora na transferência da propriedade do veículo não impede a caracterização da fraude em execuções fiscais por inaplicabilidade da súmula 375 do STJ, uma vez que a lei especial prevalece sobre a lei geral. 6. Quanto à litigância de má-fé, restou evidenciado que o apelante alterou a verdade dos fatos ao incluir, na reconvenção, pedido de ressarcimento de valores relativos a parcelamento administrativo de dívida fiscal não relacionado ao negócio jurídico objeto da ação, ensejando sua condenação nos termos dos arts. 80, II e 81 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "1. A alienação de bem após a inscrição de crédito tributário em dívida ativa e a citação em processo de execução fiscal configura fraude à execução, ensejando o dever de ressarcimento das custas e honorários sucumbenciais dos Embargos de Terceiros opostos na Execução Fiscal. 2. A alteração da verdade dos fatos em reconvenção autoriza a condenação por litigância de má-fé." Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CPC, arts. 80, II, e 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.141.990/PR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10/11/2010. STJ, AgInt no REsp n. 2.042.335/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22/4/2024. STJ, AgInt no AREsp n. 930.482/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 8/8/2023. (Acórdão 2001256, 0745151-41.2021.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE AUTOMÓVEL. EXECUTADO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O BEM. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO E À RESTRIÇÃO JUDICIAL. AVERBAÇÃO OU REGISTRO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. CONSUMAÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. DERRADEIRO ADQUIRENTE DOS DIREITOS INCIDENTES SOBRE O AUTOMÓVEL. QUITAÇÃO DO VEÍCULO. REGISTRO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA DA PENHORA. DESACOLHIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. QUALIFICAÇÃO. CESSÃO REALIZADA APÓS A INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. NEGÓCIO APERFEIÇOADO APÓS A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (CTN, ART. 185, COM REDAÇÃO DITADA PELA LC N. 118/05). FRAUDE PRESUMIDA. PRESUNÇÃO IURIS ET DE IURE. ENTENDIMENTO PROMANADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB A FÓRMULA DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 290. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU CONLUIO DOS NEGOCIANTES. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. DESIMPORTÂNCIA. FRAUDE CONSTATADA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINAL E DOS POSTERIORES. ASSEVERAÇÃO (CPC, ART. 792, V, E §1°). EMBARGOS DE TERCEIROS. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO DETERMINADA NO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR. APELO DO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DO EMBARGADO CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO EMBARGANTE PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. A presunção de fraude à execução fiscal decorrente da concertação de ato de disposição patrimonial pelo obrigado tribuário na forma disposta no art. 185 do Código Tributário Nacional, com a redação que lhe fora ditada pela Lei Complementar 118/2005, que engendrara a criação de presunção de fraude jure et de jure, tem como premissa a apreensão de que o débito em execução fora inscrito em dívida ativa antes do negócio celebrado pelo devedor, e, assim, aperfeiçoado o negócio de disposição após o aperfeiçoamento do crédito tributário e subsequente ajuizamento da ação fiscal, o reconhecimento da ineficácia do negócio não está sujeito à comprovação da má-fé do adquirente na forma estabelecida pelo legislador processual ou a quaisquer outros pressupostos que, de ordem objetiva ou subjetiva, não tenham sido alinhados pelo legislador (STJ, REsp n° 1141.990/PR, Tema n° 290). 3. A partir da nova redação ditada ao art. 185 do CTN, deve a presunção absoluta de subsistência de fraude à execução ser analisada sob dois únicos critérios, segundo os quais (i) o ato translativo perfectibilizado pelo devedor tributário deve ser posterior à inscrição do débito em dívida ativa (caput) e (ii) não houve reserva de bens ou rendas passíveis de fazerem frente à dívida inscrita (parágrafo único), de modo que, preenchidos esses pressupostos, ressai impertinente o cotejo de elementos objetivos ou subjetivos alheios ao preceptivo, tais como a ocorrência de alienações sucessivas, a má-fé do alienante ou a boa-fé do adquirente, devendo as negociações originárias e posteriores ocorridas em fraude à execução, isto é, após a inscrição do débito em dívida ativa fazendária, serem infirmadas e reputadas ineficazes perante o Fisco (CPC, art. 792, inciso V, e §1°). 4. Estampado pela documentação acostada aos autos que a cessão de direitos incidentes sobre veículo fora realizada entre devedor em execução fiscal e terceiro após a inscrição dos débitos tributários em dívida ativa e que não restaram bens suficientes para a satisfação da dívida, torna-se desnecessária, para fins de reconhecimento de fraude à execução, a aferição de questões relativas ao momento em que perfectibilizada a citação do devedor, à data do registro da constrição do bem objeto dos embargos de terceiro ou, ainda, ao fato de ter sido sucessivamente alienado até ser transferido, por tradição, ao embargante, porquanto subsistente fórmula legal indicativa de presunção absoluta da ocorrência de fraude, dispensando, para tanto, a prova da má-fé do terceiro adquirente (CTN, art. 185). 5. Apelação do embargado conhecida e provida. Apelação do embargante prejudicada. Unânime. (Acórdão 1958552, 0704635-31.2021.8.07.0016, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) Não havendo qualquer alegação no sentido de que teria havido reserva de bens ou rendas suficientes para o pagamento da dívida inscrita, não há como suspender os atos constritivos no presente momento processual. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator